Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRÁVEIS. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Autora-Embargante, em que esta requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
2. A Recorrente sustenta omissão quanto ao termo inicial do prazo contratual, contradição sobre envio e aprovação da arte gráfica, obscuridade quanto ao marco temporal, erro material em datas e omissão sobre intempestividade da contestação do ente público.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante.
III. Razões de decidir.
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre o termo inicial do prazo, consignando que a aprovação da arte ocorreu no mesmo dia do envio final (26/11/2021), afastando mora administrativa.
5. Não há contradição: o julgado distinguiu versões preliminares rejeitadas da submissão final válida, aprovada no mesmo dia.
6. Inexiste obscuridade: o prazo contratual decorre da Nota de Empenho, não havendo previsão de recontagem após ajustes gráficos.
7. Não se verifica erro material, pois as datas narradas (11/11, 16/11, 26/11 e 03/01) estão corretas e coerentes com a conclusão.
8. A contestação do Distrito Federal é tempestiva, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública (CPC, art. 183), afastando qualquer efeito de revelia.
9. Os embargos revelam inconformismo com a valoração probatória, não vício integrável.
10. Aplicável multa por caráter protelatório (CPC, art. 1.026, §2o), diante da reiteração de argumentos já apreciados.
IV. Dispositivo.
11. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a modificação do julgado por via integrativa. 2. A contestação apresentada pelo Distrito Federal é tempestiva, à luz do prazo em dobro conferido ao ente federativo. 3. Embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito, sob pena de desvirtuamento da função do recurso.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 183, 489, §1o, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 394, 400, 412, 421 e 422; CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 8.666/1993, arts. 57, §1o, 86, 87 e 88; Decreto Distrital no 26.851/2006.